Tribunal: TJMT
Processo: 0000965-48.2016.8.11.0094
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000965-48.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Concessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO SILVIO ANACLETO - CPF: 397.066.059-91 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Ação previdenciária proposta para concessão de auxílio-doença desde a data do indeferimento administrativo, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir da realização de perícia judicial. Sentença julgou procedente o pedido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme art. 85, § 2º, do CPC e Súmula 111 do STJ, além de juros e correção monetária nos termos da Lei nº 11.960/09 e das Súmulas 43, 148 e 204 do STJ. INSS apelou alegando prescrição quinquenal, ausência de requisitos para concessão do benefício, e insurgindo-se contra critérios de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) Prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação. (
ii
) Preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios previdenciários. (
iii
) Critérios aplicáveis à correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial de mérito rejeitada, pois, em relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sem prejudicar o direito ao benefício (Súmula 85 do STJ).

4. Comprovação da qualidade de segurado, dispensa de carência para benefício acidentário e incapacidade total e permanente evidenciadas em laudo pericial.

5. Determinação de observância aos Temas 905 do STJ e 810 do STF para correção monetária e juros de mora, com incidência da taxa SELIC após a EC 113/2021. Fixação de honorários advocatícios conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, sobre as parcelas vencidas até a sentença, excluindo prestações vincendas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para:
1-
Aplicar os critérios de correção monetária e juros de mora conforme os Temas 905 do STJ e 810 do STF.
2.
Fixar honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas até a sentença, excluindo as vincendas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 e 26, II; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 1.012; Súmulas 85
e
111

do STJ; Temas 810/STF e 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AC 1004569-79.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 15/06/2020 e TJ-MT, NU 1001236-93.2018.8.11.0086, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
contra sentença do Juízo da Comarca de
Tabaporã
/MT, que julgou procedente a ação previdenciária proposta por
Antônio Silvio Anacleto
. A decisão condenou o
INSS a conceder o benefício de auxílio-doença desde 02/05/2016, data do indeferimento administrativo, com conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 17/08/2017, data da perícia judicial
.
Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme art. 85, § 2°, do CPC e Súmula 111 do STJ.

Os juros de mora foram fixados a partir da citação válida, conforme Súmula 204 do STJ, com as taxas aplicadas pela Lei nº 11.960/09, além de correção monetária nos moldes das Súmulas 43 e 148 do STJ.

Nas razões do recurso, o INSS
,
suscitou a

prejudicial de mérito

d
a
s parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

No mérito,
a
legou ausência de comprovação da qualidade de segurado, carência e incapacidade permanente. Questionou a validade da sentença trabalhista apresentada como prova do vínculo empregatício, citando falta de instrução probatória, nos termos da jurisprudência do STJ.

Alternativamente,
requer
eu
a aplicação d
os juros e correção monetária a partir da citação, conforme o art. 5º da Lei nº 11.960/09, e a limitação dos honorários advocatícios a 10%
das parcelas vencidas até a sentença,
nos termos d
a Súmula 111 do STJ.

Pleiteou
efeito suspensivo
para cessar ou impedir a implantação do benefício, além da reforma integral da sentença, com inversão do ônus sucumbencial.

Preparo dispensado.

Em contrarrazões, a parte apelada refutou a preliminar de prescrição e defendeu a manutenção da sentença, sustentando o preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios. Argumentou que o INSS só questionou a sentença trabalhista em sede recursal e destacou o caráter alimentício do benefício, justificando a antecipação de tutela.

Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declinou da competência para o julgamento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

Intimado para manifestação sobre documentos apresentados em contrarrazões (ID 256499670), o INSS manteve-se inerte.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da atribuição de Efeito Suspensivo

A parte apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano decorrente da implantação de benefício previdenciário indevido.

O art. 1.012, caput, do CPC, estabelece que a apelação possui efeito suspensivo como regra. Contudo, o § 1º, inciso V, excepciona tal regra para sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutelas provisórias, conferindo-lhes efeitos imediatos, cabendo ao recurso apenas efeito devolutivo.

Nos termos do art. 1.012, § 3º, I e II, do CPC, o pedido de efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, o que não ocorreu neste caso, pois foi apresentado no corpo das razões recursais. Tal procedimento não atende ao disposto na jurisprudência consolidada:

“(...) O pedido para a atribuição de efeito suspensivo foi lançado no corpo das razões de apelação, o que não se mostra adequado. Preliminar rejeitada.” (TJ-MT - APL: 00020035620168110010, Relator: Gilberto Lopes
Bussiki
, Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Diante disso,
não conheço do pedido de efeito suspensivo
.

Da Prejudicial de Mérito - Prescrição

O INSS alega a prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, conforme art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

A alegação, porém, não procede.

Nos termos da Súmula 85 do STJ, em relações jurídicas de trato sucessivo, como benefícios previdenciários, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, sem prejudicar o direito ao benefício:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Além disso, o art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, dispõe que a prescrição quinquenal não afeta o direito ao benefício, limitando-se às prestações anteriores a cinco anos do ajuizamento.

No caso, as parcelas pleiteadas estão dentro do prazo quinquenal.

Rejeito
, portanto, a
preliminar de prescrição
suscitada pelo INSS.

Superada a questão preliminar, passo à análise do
mérito
.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na análise dos requisitos para a concessão do benefício de
aposentadoria por invalidez
,
incluindo a verificação da qualidade de segurado e do cumprimento da carência.

A Lei nº 8.213/91, dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Dessa norma, depreende-se que o benefício de aposentadoria só será devido se preenchidos os seguintes requisitos: a qualidade de segurado, a carência, quando for o caso, e a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer função laborativa.

A respeito da qualidade de segurado, o artigo 11, da Lei n.º 8.213/91, estabelece que é segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, dentre outros, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado,
in
verbis
:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:

a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado”.

Uma vez adquirida a referida qualidade, o artigo 15, da referida lei, estabelece as circunstâncias em que esta será mantida. Confira-se:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV -
até
12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V -
até
3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI -
até
6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Além disso, sabe-se que os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio do
tempus
regit

actum
, isto é, são aplicáveis as disposições legislativas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício, conforme assente no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus
regit

actum
. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”.

(STF -
AgR
RE: 1047407 SC - SANTA CATARINA 0311263-19.2015.8.24.0023, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-093 07-05-2019).

Para tanto, a análise quanto a existência ou não da qualidade de segurado e preenchimento do requisito da carência, quando exigido, deve levar em consideração a data de implantação do benefício que, no caso da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi cessado ou à data do requerimento administrativo. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019,
DJe
22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.

(
AgIn
t
no

AREs
p
n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel

Erhard
t
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021,

DJ
e
de 24/11/2021).

No pressuposto fático,
a
parte
Autora
detinha a qualidade de segurado ao tempo da distribuição da ação judicial
. Os

documentos apresentados,
incluindo registros médicos e o extrato do CNIS, comprovam que as enfermidades incapacitantes tiveram início em 2014
, sendo reconhecido pela própria
Autarquia Federal
quando
da
n
ão concessão do auxílio-doença por não restar constatado a incapacidade para o labor ou atividade habitual
, conforme bem fundamentado pelo Magistrado de origem.
Assim, está demonstrada a manutenção da qualidade de segurado.

Quanto
à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a el
a
equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91:

“
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho,
o perito auxiliar do juízo entendeu pela

incapacidade total e permanente do Autor quando da realização do exame, senão vejamos (ID 230876318 págs. 71/
72):

“
QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZO

1. 56 ANOS

2.
SIM, SEQUELA DE FRATURA PÉ ESQUERDO T93-9, TRATAMENTO CONSERVADOR.

3. SIM, PERICIADO É TRABALHADOR RURAL E POSSUI BAIXA ESCOLARIDADE.

4. SIM, ANALGÉSICOS E ANTIINFLAMATÓRIOS.

QUESITOS FORMULADOS

1. SIM, SEQUELA DE FRATURA PÉ ESQUERDO T 93-9.

2.
DEFINITIVA, SEQUELA DE FRATURA, PERICIADO POSSUI BAIXA ESCOLARIDADE E PROFISSÃO DE TRABALHADOR RURAL, O QUE EXIGE DEAMBULAÇÃO CONSTANTE.

3. SIM', SIM.

4. SIM, SIM.

QUESITOS FORMULADOS PELO INSS.

1
. 56 ANOS, BOM ESTADO GERAL.

2. TRABALHADOR RURAL, EMPREGADO E ATUALMENTE DESEMPREGADO.

3. A ATIVIDADE DECLARADA EXIGE ESFORÇOS FÍSICOS DE LEVES INTENSOS, TRABALHADOR RURAL, RELATA QUE TRABALHAVA COM GADO, FAZIA CERCA, PASTORIAVA, FAZIA MANGUEIRA, E OUTROS TRABALHOS BRAÇAIS.

4. NÃO HÁ SINAIS DE CALOSIDADE.

5.
SEQUELA FRATURA DO PÉ ESQUERDO

6. RX E AVALIAÇÃO CLÍNICA
(CALOSIDADE
E TORTUOSIDADE), PERDA DA MORFOLOGIA ANATÓMICA.

7. RX, NÃO POSSUI LAUDO REALIZADO PELO RADIOLOGISTA.

8.
PERICIADO RELATA QUE O ACIDENTE DE TRABALHO OCORREU EM 24/03/2014, EM ANEXO CÓPIA DO PRONTUÁRIO ATENDIMENTO HOSPITALAR, CRITÉRIO ESTABELECIDO DATA DO ACIDENTE DE TRABALHO.

9. SIM, FASE RESIDUAL.

10. SIM

11. SIM

12.
TOTAL E PERMANENTE, PARA QUALQUER ATIVIDADE QUE NECESSITE DE DEAMBULAÇÃO OU ORTOSTÁTICA DEMORADA. A ATIVIDADE DECLARADA NECESSITA DE DEAMBULAÇÃO CONSTANTE E OU ORTOSTÁTICA POR LONGO PERÍODO.

13.
ENCONTRA-SE INCAPAZ DE REALIZAR QUALQUER TRABALHO QUE NECESSITE DEAMBULAÇÃO CONSTANTE E OU ORTOSTÁTICA POR LONGO PERÍODO. 14. INCAPÁCIDADE TEVE ORIGEM EM FRATURA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO (PISOTEADO POR UM TOURO).

15.

16.

17. PARA TODA ATIVIDADE QUE NECESSITE DE DEAMBULAÇÃO CONSTANTE E OU ORTOSTÁTICA POR LONGO PERÍODO.

18. NÃO. (...) negritei”.

Diante disso, a conclusão foi clara ao atestar a incapacidade do Autor para suas atividades laborais, caracterizando-se como total e permanente.

Desse contexto fático, vê-se que a prova pericial dos autos está clara a demonstrar que o Autor

sofreu redução de sua capacidade laborativa e que ele está incapaz, sendo certo que realmente faz jus ao benefício pleiteado, de aposentadoria por invalidez, porque presente pressuposto para tanto, nos termos do citado artigo 42 da Lei 8.213/1991.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – CONFIGURADA - ACIDENTE DE TRABALHO - CARÊNCIA DESNECESSÁRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, II, DA LEI 8.213 – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição. 2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado tem incapacidade total e permanente, em virtude de acidente de trabalho, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez. 3. O deferimento do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de qualquer natureza não depende de prazo de carência, conforme disciplinado no artigo 26, inciso II, da Lei n.º 8.213/91. 4. Diante da natureza acidentária da lide, o apelante faz jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, não havendo que se falar, na hipótese, em prazo de carência para a obtenção do benefício. 5. Recurso não provido. (N.U 1001236-93.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

Quanto à alegação da apelante sobre a validade da sentença trabalhista utilizada para comprovar o vínculo empregatício, observa-se que tal argumento não prospera, uma vez que a decisão de origem foi fundamentada em outros elementos probatórios constantes nos autos, não se restringindo à referida sentença.

No que diz respeito aos juros de mora e à correção monetária, estes devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dispõem:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”.

A correção monetária deve incidir a partir de cada parcela devida, enquanto os juros de mora aplicam-se a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ. Após a Emenda Constitucional n. 113/2021, a taxa SELIC passou a ser o único índice remuneratório aplicável, desde 09/12/2021, até o efetivo pagamento, independente da natureza da condenação.

Em relação aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, estes devem incidir sobre o valor da condenação, observados os percentuais previstos. No entanto, sendo a sentença ilíquida, a definição do montante exato dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, considerando ainda a Súmula 111 do STJ, que estabelece a exclusão das prestações vincendas na base de cálculo dos honorários.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

R
ECURSO DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ART. 85, § 4º DO CPC – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –– REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença

possu
í
condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.
2 - O artigo 85, § 4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Nos termos da Súmula 111 do STJ, os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas.
3 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.”
(TJ-MT - AC: 10045697920168110003 MT, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/06/2020)

Diante do exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível interposto pela autarquia para determinar:

1 -
A
aplicação
dos critérios de correção monetária e juros de mora
conforme os

T
emas 905 do STJ
e
810 do STF.

2 - A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, a ser apurado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observados os percentuais estabelecidos nos incisos do § 3º do mesmo dispositivo, e a Súmula 111 do STJ, que limita a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data da sentença, excluindo as vincendas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025